Tribunal: TJSP
Processo: 1006206-40.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização de danos morais e materiais. Acidente ocorrido no interior de ônibus. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da transportadora. Cláusula de incolumidade. Inteligência do art. 734 do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Danos morais que decorrem do próprio evento danoso e

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização de danos morais e materiais. Acidente ocorrido no interior de ônibus. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da transportadora. Cláusula de incolumidade. Inteligência do art. 734 do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Danos morais que decorrem do próprio evento danoso e correspondem à violação da integridade da vítima. "Quantum" indenizatório arbitrado em R$3.000,00. Quantia que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Termo inicial da correção monetária deve ser o do arbitramento, Súmula 362 do E. STJ. Juros moratórios, em se tratando de indenização por danos morais em relação contratual, devem incidir desde a citação. Sucumbência recíproca. Honorários arbitrados em R$800,00 para cada patrono. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.